Tribunal: TJPA
Processo: 0024816-59.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2023-05-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0024816-59.2017.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CYBELLE DE OLIVEIRA MOTA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE IPVA PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO POR PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO FEDERAL E NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA ESTADUAL. ILEGALIDADE DO ATO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA ISENÇÃO POR FALTA DO PREENCHIMENTO DE SEUS REQUISITOS NORMATIVOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO CÍVEL QUE SE NEGA PROVIMENTO, MANTENDO A SEGURANÇA CONCEDIDA NA ORIGEM.

1. A ação mandamental foi impetrada por pessoa com deficiência que teve negado seu direito à isenção de IPVA em razão da existência de débitos com a Fazenda Estadual.

2. A restrição imposta pela Administração Fazendária Estadual, não corresponde à previsão legal aplicável à espécie a respeito do direito à isenção do IPVA para pessoa com deficiência, pois contraria os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro. O pagamento do IPVA não pode ser exigido para a concessão da isenção desse mesmo imposto à pessoa com deficiência no curso do procedimento administrativo em que a dispensa legal do pagamento foi requerida.

3. É uniforme a jurisprudência dos Tribunais Superiores no tocante a interpretação teleológica da Lei, à luz dos princípios da isonomia e da razoabilidade, não sendo compreensível a preterição de deficientes físicos com maiores limitações, privando-os da isenção fiscal que é concedida aos que conseguem dirigir sem limitações. É assegurando tanto ao condutor ou conduzido, a garantia de acessibilidade, contribuindo para a inclusão social.

4. Apelação conhecida e improvida, nos termos do voto da relatora.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível nº 0024816-59.2017.8.14.0301.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer da apelação cível e negar-lhe provimento,
nos termos do voto da relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL

interposto pelo
ESTADO DO PARÁ,
contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara de Execução fiscal que, nos autos do
MANDADO DE SEGURANÇA nº 0024816-59.2017.8.14.0301
impetrado por
CYBELLE DE OLIVEIRA MOTA,
julgou procedente o pedido contido na inicial.

Em síntese, consta dos autos que a Impetrante é acometida de necessidades especiais, especificamente, Epicondilite lateral em membro superior direito (M77.1), espécie de Monoparesia (Perda parcial das funções motoras de um só membro - inferior ou posterior) que acarreta perda significativa de força muscular na área afetada, dificuldade de movimentação, além de fortes dores.

Narra que, com o advento da sequela, não pode mais exercer atividade laborativa habitual, estando desempregada, assim como possui restrições para dirigir automóveis, necessitando de uma habilitação especial e um veículo adaptado, de modo a viabilizar que volte a exercer o labor costumeiro (representante comercial).

Após adquirir a CNH Especial para portadores de necessidades especiais, em vista de comprar um veículo adaptado, requereu junto à Receita Federal isenção do IPI e IPVA. Esta, lhe teria sido negada pela SEFA sob a argumentação de que existem débitos não quitados de IPVA dos anos de 2003 a 2005, lançados via auto de infração nº. 012008510006333-2, o qual desconhecia.

Aduz que requereu administrativamente a prescrição de tais créditos, todavia, mesmo com pareceres da PGE e do AFRE - IF 5128129/2, as autoridades impetradas não reconhecem espontaneamente a prescrição da suposta dívida e impedem que a Impetrante tenha acesso às isenções estaduais a que faz jus.

A magistrada de piso julgou procedente a demanda, concedendo a segurança, para declarar o benefício da isenção de IPVA e ICMS para aquisição de carro adaptado para portadores de necessidades especiais, em favor da impetrante.

Face a sentença, o Estado do Pará interpôs a presente Apelação Cível argumentando, em que pese reconhecer a prescrição dos créditos mencionados na exordial, há ainda, débito de IPVA em aberto, correspondente ao período de 01/2017, o qual permanece exigível e, portanto, impede, por si, o reconhecimento do direito à isenção postulada.

Não obstante, afirma que a análise da sequela da Impetrante para fins de obtenção do favor tributário não foi analisada pela SEFA, ou seja, não lhe foi indeferida, de modo que, sendo a competência para análise dos requisitos previstos em lei da autoridade fazendária, que não pode ser substituída pelo Poder Judiciário em tal mister.

Menciona que, especialmente em se tratando de Mandado de Segurança, não se admite a produção de prova, não sendo possível o Judiciário analisar se a impetrante tem ou não o direito ao benefício.

Nestes termos, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Por sua vez, a parte apelada apresentou contrarrazões, refutando as alegações tecidas e pugnando a manutenção da decisão
a quo.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, o
parquet
opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto, e em Reexame Necessário, pela manutenção da sentença.

Coube a mim a relatoria do feito.

É o relatório.

VOTO

Recebo os recursos por estarem preenchidos todos seus requisitos de admissibilidade.

O cerne meritório recursal debatido consiste substancialmente na legalidade da cobrança de multa de trânsito a atual proprietário por infração cometida por proprietário anterior.

A Constituição da Republica traz diferentes garantias às pessoas com deficiência (art. 7º, inc.XXXI, art. 204, inc.V, art. 208, inc.III, art. 203, inc.IV), mas destaca-se como direito fundamental para inclusão social o princípio da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

No regime jurídico que abrange a pessoa com deficiência, destaca-se a Lei n. 13.146 de 6/7/2015 que institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), que dispõe no seu artigo 1º:"É instituída a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania".

Menciona-se ainda a lei de introdução às normas do direito brasileiro que estabelece em seu art. 5º:"Na aplicação da lei, o juiz atenderá aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum".

Na hipótese dos autos, há de ser considerada também, a
Lei nº
7.853
/89 dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, garantindo o apoio e a integração social e é regulamentada pelo Decreto nº
3.298
/99, que estabelece os seguintes conceitos:

Art. 3o Para os efeitos deste Decreto, considera-se:

I - deficiência - toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano;

II - deficiência permanente - aquela que ocorreu ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir recuperação ou ter probabilidade de que se altere, apesar de novos tratamentos; e

III - incapacidade - uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida.

Com relação à deficiência física, o referido Decreto estabelece:

Art. 4o É considerada pessoa portadora de deficiência a que se enquadra nas seguintes categorias:

I - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (Redação dada pelo Decreto nº 5.296, de 2004)

É necessário, também, que se considere o conceito de acessibilidade previsto nos art. 3º e art. 4º da Lei n. 13.146 de 06/07/2015
:

"
Art. 3º Para fins de aplicação desta Lei, consideram-se: I - acessibilidade: possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança e autonomia, de espaços, mobiliários, equipamentos urbanos, edificações, transportes, informação e comunicação, inclusive seus sistemas e tecnologias, bem como de outros serviços e instalações abertos ao público, de uso público ou privados de uso coletivo, tanto na zona urbana como na rural, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida";

E ainda:

"Art. 4º Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de

oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação.

§ 1º Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão, por ação ou omissão, que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento ou o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais de pessoa com deficiência, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas".

Portanto, tendo restado comprovado nos autos
que a apelada é portadora de deficiência: Epicondilite lateral em membro superior direito (M77.1), espécie de Monoparesia (Perda parcial das funções motoras de um só membro - inferior ou posterior) que acarreta perda significativa de força muscular na área afetada, bem como, considerando que, a isenção requerida se fundamenta no princípio da dignidade da pessoa humana, previsto na Constituição Federal em seu art. 1º, III, como forma de garantir a inclusão social da pessoa com deficiência, especialmente no que tange ao direito à livre locomoção, coaduno ao juízo de piso quanto ao reconhecimento do direito vindicado pela impetrante/recorrida.

Não menos importante, cito também, a Lei Estadual nº 6.017/1996, que trata do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA, em seu art. 3º, XII, determina que as pessoas portadoras de necessidades especiais estão isentas da cobrança do supramencionado tributo, nos seguintes termos:

Art. 3º São isentos do pagamento do imposto:

(...)

XII - os veículos de propriedade das pessoas portadoras de deficiência física e das entidades que tenham como objetivo o trabalho com pessoas portadoras de deficiência física, ou cuja posse detenha em decorrência de contrato mercantil - "leasing", quando adaptados por exigência do órgão de trânsito, sendo limitada a isenção a um veículo por propriedade.

Com efeito, em que pese a tese do recorrente quanto a hipótese de dívida existente da recorrida com o Estado, como fato impeditivo ao direito de isenção de IPVA a pessoa portadora de deficiência, com base no § 6º do art. 5º do Decreto n. 2.703/2006, tal regra deve ser afastada, na medida que, como bem mencionado pelo
parquet,
criou restrição não prevista na Lei estadual n. 6.017/1996, com a redação vigente, que concretiza a proteção constitucional.

Sobre a impossibilidade de o decreto regulamentador restringir direito sem amparo na lei, é a jurisprudência pátria, senão vejamos:

Conforme o disposto no inc. IV do art. 1º da Lei nº 8.989/1995, é assegurada isenção do IPI na aquisição de veículo automotor a pessoas portadoras de deficiência física. 3. Comprovada nos autos a deficiência física, a parte impetrante faz jus à isenção do IPI. 4. Sobre a comprovação da regularidade fiscal para obter a isenção: "Eventual existência de pendências fiscais não impede que o contribuinte faça jus à isenção para aquisição do veículo, tendo em vista que não há na legislação de regência a necessidade de comprovação da regularidade de sua situação perante o Fisco" (...) (Tribunal Regional Federal da 1ª Região. Agravo em MS 0023050-59.2015.4.01.3300 / BA, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL ÂNGELA CATÃO, Rel.Conv. JUIZ FEDERAL EDUARDO MORAIS DA ROCHA (CONV.), SÉTIMA TURMA, e-DJF1 de 07/07/2017, grifos nossos).

Em caso semelhante, esta Egrégia Corte já se manifestou:

EMENTA:MANDADO DE SEGURANÇA. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ISENÇÃO DE IPVA. CONDIÇÕES PARA CONCESSÃO PREVISTAS NA LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO ESTADO. ILEGALIDADE DO ATO QUE INDEFERIU A CONCESSÃO DA ISENÇÃO POR FALTA DO PREENCHIMENTO DE SEUS REQUISITOS NORMATIVOS. EXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Mandado de segurança impetrado por pessoa com deficiência que teve negado seu direito à isenção de IPVA em razão da existência de débitos com a Fazenda Estadual em nome da pessoa jurídica da qual era sócia. 2. A restrição imposta pela Administração Fazendária Estadual, nos termos do § 6º do art. 5º do Decreto n. 2.703/2006, não corresponde à previsão legal aplicável à espécie a respeito do direito à isenção do IPVA para pessoa com deficiência, pois contraria os princípios e as diretrizes que norteiam a proteção da pessoa com deficiência reconhecidos e ratificados pelo Estado Brasileiro. 4. O pagamento do IPVA não pode ser exigido para a concessão da isenção desse mesmo imposto à pessoa com deficiência no curso do procedimento administrativo em que a dispensa legal do pagamento foi requerida. 5. 5. Mandado de segurança conhecido e segurança concedida para afastar a exigência de regularidade fiscal como condição para obtenção da isenção fiscal do IPVA por pessoa com deficiência. (2093408, 2093408, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador Seção de Direito Público, Julgado em 2019-07-09, Publicado em 2019-08-14)

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, PORÉM, NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo irretocável a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 15/05/2023